Tribunal: TJES
Processo: 5018958-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018958-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO DIAS MATOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (TOI). PROVA UNILATERAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao restabelecimento do serviço, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e ao pagamento de multa cominatória (R$ 5.000,00) por descumprimento de tutela de urgência. 2. O autor, pessoa com deficiência (PCD), alega que a ré se recusou a religar a energia de sua residência após adequações técnicas, condicionando o serviço à regularização de débitos de terceiro (antigo titular falecido) e alegando irregularidade no medidor (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova da irregularidade técnica (TOI) é válida para justificar a negativa de religação; (ii) se a demora no restabelecimento de serviço essencial gera dano moral; e (iii) se é devida a multa por descumprimento de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a suspensão ou negativa de fornecimento baseada em apuração unilateral de fraude ou débitos pretéritos de terceiros. 5. A concessionária não apresentou prova técnica robusta que vinculasse o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) à unidade consumidora do autor, tratando-se de documento produzido sem o crivo do contraditório. 6. A interrupção injustificada de serviço essencial (energia elétrica), especialmente em residência com pessoa com deficiência e recém-nascido, configura dano moral
in re ipsa
. 7. O descumprimento da decisão judicial que determinou a religação imediata, verificado por quase 20 dias, justifica a manutenção das astreintes em observância à autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9.
Tese de julgamento
: “É ilegítima a negativa de religação de energia elétrica baseada em débito pretérito de terceiro ou em TOI unilateral, configurando dano moral a privação prolongada de serviço essencial.”

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1926879/ES.

RELATÓRIO.

1. O autor alega ser titular da instalação nº 0000310075 e que, após notificação da concessionária, realizou as adequações técnicas no padrão de entrada dentro do prazo estipulado. Contudo, a requerida negou-se a religar a energia, condicionando o serviço à regularização cadastral do antigo titular (seu avô falecido) e alegando pendências técnicas não comprovadas. O autor destaca sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD) e a presença de um bebê na residência, tendo permanecido sem o serviço essencial por longo período.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência e determinar a manutenção do serviço; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; e c) aplicar multa de R$ 5.000,00 pelo descumprimento da liminar.

3. A concessionária (EDP) sustenta a regularidade de sua conduta, afirmando que a notificação enviada era, na verdade, um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que constatou ligação direta ("gato"). Alega que o histórico de consumo demonstra um "degrau" desde 2019, o que comprovaria a fraude. Argumenta pela responsabilidade objetiva do consumidor na custódia do medidor, inexistência de danos morais e excesso no valor das astreintes.

VOTO.

4.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da negativa de religação e na validade do TOI apresentado pela concessionária como justificativa técnica. Analisando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente.

5. A recorrente baseia sua defesa na existência de uma irregularidade técnica (TOI nº 9985438). Todavia, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não há nos autos "elemento probatório mínimo" que vincule tal inspeção à instalação específica do autor (nº 0000310075). As fotos colacionadas são genéricas e não identificam o endereço ou o número do medidor em questão.

6. Ademais, o entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1926879/ES) veda a suspensão do fornecimento baseada em apuração unilateral de fraude. A própria ré confessa que o consumidor acreditava tratar-se de "adequação de padrão", o que evidencia violação ao dever de informação clara previsto no Art. 6º, III, do CDC.

7. A privação de energia elétrica em residência onde habitam uma pessoa com deficiência e um recém-nascido, por quase dois meses, extrapola o mero dissabor. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente da natureza essencial do serviço. O valor de
R$ 8.000,00
fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo necessário diante da "burocracia de má-fé" imposta ao consumidor.

8. É incontroverso que a decisão liminar determinou a religação em 48 horas (em 22/08/2025), mas o cumprimento só ocorreu em 12/09/2025. A resistência injustificada por quase 20 dias justifica a conversão da multa em obrigação pecuniária. O montante de
R$ 5.000,00
é adequado, visto que a inércia da concessionária foi deliberada, tratando o descumprimento judicial como custo operacional.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)